Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-46.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0737593-46.2016.8.07.0016 AGRAVANTE: WALESKA BATISTA REUTER AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DE ETILÔMETRO. RECUSA À REALIZAÇÃO. EMBRIAGUEZ. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava à declaração de nulidade do auto de infração Y000999597, lavrado pelo recorrido com fundamento nos artigos 165 c/c 277, § 3.o, do Código de Trânsito Brasileiro, por ter o recorrente se recusado a realizar o teste de etilômetro. 2. Em seu recurso, sustentou que não há qualquer prova de que estava conduzindo sob efeito de álcool e que o Código de Trânsito Brasileiro exige outros meios de prova quando não realizado o teste do bafômetro (exame clínico, perícia e etc.), ônus que competem aos agentes de trânsito, de forma que o auto de infração lavrado seria nulo. 3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas. 4. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro requer a constatação de estar o condutor sob influência de álcool, o que pode ser feito por quaisquer dos procedimentos previstos no art. 277 da Lei 9.503/97 ou na forma disciplinada pelo CONTRAN (Resolução 432/2013). Para tanto, é dispensável que o condutor realize o teste de alcoolemia, desde que registrados pela autoridade policial, em auto circunstanciado (Auto de Constatação), os sinais que levam à conclusão de estar o condutor sob influência de álcool ou substância psicoativa. Com efeito, é dever do agente de trânsito, verificando o estado de embriaguez, registrar a ocorrência de forma circunstanciada, a fim de que o ato administrativo por ele exarado goze dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade e ganhe altitude suficiente a suprir o laudo de alcoolemia (art. 277 do CTB e arts 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013). 5. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da compatibilidade das disposições do Código de Trânsito Brasileiro com o ordenamento pátrio, inclusive com o Pacto de San José da Costa Rica, tendo concluído que o princípio da não autoincriminação não deva ser estendido à esfera administrativa quando esta não tenha repercussões penais. Isso porque a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, caput, do CTB, não presume culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo. Como bem observado na sentença: "(...)No caso do crime de embriaguez ao volante, o tipo penal prevê a necessidade de constatação de concentração de álcool no sangue (seis decigramas) ou superior a 0,3 miligramas por litro de ar alveolar ou de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora (artigo 306, § 1.o do CTB). Na esfera administrativa, entretanto, o Código de Trânsito se contenta com a constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. " 6. No caso, o auto de infração Y000999597 (ID 6639484) atesta que a parte autora estava com odor etílico, olhos vermelhos, tendo informado que ingeriu bebida alcoólica, e que se recusou a fazer o teste do etilômetro. 7. Portanto, conclui-se que o auto de infração, que tem presunção de legitimidade, foi lavrado em conformidade com a lei, inexistindo qualquer nulidade. Nesse ponto, a recorrente não se desincumbiu de comprovar que não estava dirigindo sob efeito de álcool. Correta a sentença que reconheceu a validade do auto. 8. Recurso Conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas, no entanto suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões. 10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1159763, 07375934620168070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DE ETILÔMETRO. RECUSA À REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. A parte autora apresentou embargos contra acórdão que, mantendo a sentença, declarou a legalidade do auto de infração n. Y000999597, lavrado pelo embargado com fundamento nos artigos 165 c/c 277, § 3.o, do Código de Trânsito Brasileiro, por ter a recorrente se recusado a realizar o teste de etilômetro. Arguiu que o acórdão é omisso porquanto não se apreciou o teor da norma contida no parágrafo único do art. 276 da Lei no .9.503/97, o qual determina ser necessária, para a constatação da ingestão de bebida alcoólica, a aferição por meio de aparelho de medição. Por fim, ponderou que para lavratura de auto de infração com base no art. 165 do CTB é necessária efetiva comprovação do fato por meio exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, ônus que compete ao agente de trânsito, não se admitindo como prova tão somente o relato do agente público. 4. A irresignação da parte embargante não prospera. O acórdão embargado analisou a questão fática e de direito aplicável ao caso, conforme itens 4, 5 e 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. A constatação por agente de trânsito de que o condutor de veículo automotor está dirigindo sob a influência de álcool pode ser feita por quaisquer dos procedimentos previstos no art. 277 da Lei 9.503/97 ou na forma disciplinada pelo CONTRAN (Resolução 432/2013). Para tanto, é dispensável que o condutor realize o teste de alcoolemia. No caso concreto, há Auto de Constatação devidamente lavrado, no qual se apurou autora estava com odor etílico, olhos vermelhos, tendo informado que ingeriu bebida alcoólica, e que se recusou a fazer o teste do etilômetro. Dessa forma, era ônus da embargante comprovar que não havia ingerido bebida alcóolica, o que não o fez. 6. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 7. Nesse passo, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 8. EMBARGOS de DECLARAÇÃO conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1171044, 07375934620168070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (RE 1.224.374) em que se discute a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei 13.281/2016 (Tema n. 1079/STF). Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 1.079 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário paradigma, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Foi fixada a seguinte tese: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016). Logo, forçoso concluir que as ementas referentes aos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal estão em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal